Tribunal: TJSP
Processo: 2089303-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES. AJUSTE HOMOLOGADO. PEDIDO DA DEVEDORA DE SUSPENSÃO POR 90 DIAS DO PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DEFERIDO. REDUÇÃO BRUSCA DO FATURAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). TEORIA DA IMPREVISÃO (ART. 317 DO CC). VALORES ESTABELECIDOS EM PERÍODO DE NORMALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A crise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES. AJUSTE HOMOLOGADO. PEDIDO DA DEVEDORA DE SUSPENSÃO POR 90 DIAS DO PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO DEFERIDO. REDUÇÃO BRUSCA DO FATURAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). TEORIA DA IMPREVISÃO (ART. 317 DO CC). VALORES ESTABELECIDOS EM PERÍODO DE NORMALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A crise pandêmica, bem como a magnitude das consequências na economia constituem fato imprevisível. As partes celebraram acordo para pagamento de débito em data anterior às medidas impostas ao comércio em geral. Solução para as contendas provenientes da crise da pandemia do COVID-19 deve ser analisada caso a caso. Argumenta o agravante que inexiste previsão legal que autorize a suspensão dos direitos e obrigações do ajuste. Entretanto, o art. 317 do Código civil (CC) estabelece que pode o juiz corrigir, a pedido da parte, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. As atividades comerciais foram interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19. Na celebração do acordo, em 27/02/2020, a agravada comprometeu-se a pagamento levando em conta o faturamento que possuía em período de normalidade. O agravante se manifestou contrariamente à pretensão da devedora, sem apresentar qualquer contraproposta. Ficou comprovada a abrupta diminuição do faturamento depois de celebrado o ajuste, inviabilizando o pagamento das parcelas do modo acordado, de modo que deve ser mantida a decisão que suspendeu o acordo firmado entre as partes, com prorrogação do vencimento das parcelas ainda não pagas pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000372849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2089303-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em
que é agravante JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA, são agravados TH
JUNDIAÍ LTDA. - ME e BRUNO MONTE ALEGRE BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2089303-93.2020.8.26.0000
Voto no 30.894
Agravo de Instrumento no
2089303-93.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca
:
Jundiaí 6a Vara Cível
Juiz(a)
:
Dirceu Brisolla Geraldini
Agravante
:
JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA. (credor)
Agravados
:
TH JUNDIAÍ LTDA. ME e BRUNO MONTE ALEGRE
BUENO (devedores)
Voto no 30.894
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS
PARTES. AJUSTE HOMOLOGADO. PEDIDO DA
DEVEDORA DE SUSPENSÃO POR 90 DIAS DO
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
DO
ACORDO
DEFERIDO.
REDUÇÃO
BRUSCA
DO
FATURAMENTO
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
(COVID-19). TEORIA DA IMPREVISÃO (ART. 317
DO
CC).
VALORES
ESTABELECIDOS
EM
PERÍODO
DE
NORMALIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO. A crise pandêmica, bem como a
magnitude
das
consequências
na
economia
constituem fato imprevisível. As partes celebraram
acordo para pagamento de débito em data anterior às
medidas impostas ao comércio em geral. Solução
para as contendas provenientes da crise da pandemia
do COVID-19 deve ser analisada caso a caso.
Argumenta o agravante que inexiste previsão legal
que autorize a suspensão dos direitos e obrigações
do ajuste. Entretanto, o art. 317 do Código civil (CC)
estabelece que pode o juiz corrigir, a pedido da parte,
quando,
por
motivos
imprevisíveis,
sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação
devida e o do momento de sua execução. As
atividades comerciais foram interrompidas por força
da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19.
Na celebração do acordo, em 27/02/2020, a agravada
comprometeu-se a pagamento levando em conta o
faturamento que possuía em período de normalidade.
O
agravante
se
manifestou
contrariamente
à
pretensão da devedora, sem apresentar qualquer
contraproposta.
Ficou
comprovada
a
abrupta
diminuição do faturamento depois de celebrado o
ajuste, inviabilizando o pagamento das parcelas do
modo acordado, de modo que deve ser mantida a
decisão que suspendeu o acordo firmado entre as
partes, com prorrogação do vencimento das parcelas
ainda não pagas pelo prazo de 90 (noventa) dias.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2089303-93.2020.8.26.0000
Voto no 30.894
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por JUNDIAÍ SHOPPING CENTER LTDA. contra a decisão de
fls. 539/541, proferida nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de
TH JUNDIAÍ LTDA. ME e BRUNO MONTE ALEGRE BUENO, que
suspendeu o acordo firmado entre as partes (fls. 435/441), com
prorrogação do vencimento das parcelas ainda não pagas pelo prazo de
90 (noventa) dias.
Sustenta o agravante, em síntese, que
inexiste previsão legal que autorize a suspensão dos direitos e obrigações
do ajuste, na forma previamente ultimada entre as partes, devendo, por
isso, ser preservada rigorosa observância de seus respectivos
vencimentos, sob as penas da lei e das penalidades previstas pelo próprio
acordo. Mesmo com a juntada dos documentos denominados “vendas por
loja” entre os meses de janeiro/2020 até abril/2020 (fls. 513/516), pela
empresa agravada, o fato é que, a queda nas vendas não representa
necessariamente déficit no fluxo de caixa da mesma, uma vez que, por
estar operando parcialmente, também teve redução em seus custos
mensais. Antes da pandemia do Covid-19 e do fechamento parcial das
várias lojas da empresa agravada, esta já vinha sofrendo um decréscimo
em suas vendas no patamar de aproximadamente meio milhão (fls.
513/514), o que não a inibiu de celebrar o aludido acordo de fls. 435/441,
no mês de março/2020, demonstrando, assim, que a queda na capacidade
de pagamento da empresa Agravada, não está 100% (cem por cento)
relacionada a eventual impacto causado pelo Covid-19. A empresa
agravada tem condições de honrar as obrigações do acordo devidamente
homologado, sob as penas da lei e das penalidades previstas. Existe
cláusula expressa a prever a impossibilidade de se suspender os
pagamentos das parcelas (item 2. do acordo de fls. 435/441), sob pena de
cobrança da dívida, com o acréscimo das penalidades legais e contratuais,

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2089303-93.2020.8.26.0000
Voto no 30.894
inclusive restabelecimento das reduções concedidas por mera liberalidade
pelo agravante e seus patronos, os quais já previam futura instabilidade
econômica no país e, de maneira sensível e solidária aos agravados,
anuíram à proposta de acordo, e isso, como se viu, dentro do quadro de
crise causado pelo Covid-19. Não se pode fomentar comportamentos
oportunistas, uma vez que os agravados honraram o pagamento da
segunda parcela, no último dia 15/04/2020, sem nenhuma dificuldade. A
incidência do art. 393 do Código Cijvil (CC) -- força maio r-- não é
automática e genérica, não se aplicando indistintamente a toda e qualquer
relação contratual. O Magistrado simplesmente ignorou a existência do
fiador e coobrigado no acordo de fls. 435/441, o qual é devedor solidário e
não comprovou ter sofrido redução em seus rendimentos. Como se verifica
nos autos pelo Termo de Recebimento de Chaves (fls. 164), a empresa
agravada, voluntariamente, procurou o agravante e procedeu a devolução
do imóvel locado em 18/04/2019, razão pela qual, o alegado fechamento
das operações também não influencia a atividade da mesma. O Covid-19
resultou numa política de fechamento de todas as atividades comerciais
que não sejam essenciais. Como se viu em linhas anteriores, não é o caso
da empresa Agravada, que atua no ramo alimentício e continua a obter
receitas com entregas em domicílio, por aplicativos e presencialmente em
veículos. Existe previsão de pagamento de honorários advocatícios aos
patronos do agravante, cujas parcelas são consideradas verba alimentar e
não podem ser prorrogadas, nem suspensas, por dizerem de perto com a
subsistência própria dos patronos do agravante e de suas respectivas
famílias. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 248/251).
É o relatório.
Está inconformado o agravante com a

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2089303-93.2020.8.26.0000
Voto no 30.894
decisão que suspendeu o acordo firmado entre as partes (fls. 435/441),
com prorrogação do vencimento das parcelas ainda não pagas pelo prazo
de 90 (noventa) dias.
Argumenta que os agravados devem
adimplir as parcelas do acordo, que nada mais representam que aquelas
verbas locatícias, que deixaram de pagar, quando a empresa agravada era
locatária e ocupava uma loja bem localizada dentro do Jundiaí Shopping.
É
de
conhecimento
geral
que
o
Congresso Nacional declarou estado de calamidade pública em
decorrência da pandemia do COVID-19 (Decreto Legislativo no 6/2020).
No mesmo sentido, atuou o Estado de São Paulo, com decretação de
quarentena que, a princípio, foi estendida até o final deste mês de maio.
Além disso, o Estado de São Paulo
medidas para enfrentamento da pandemia, como a suspensão do
consumo local em restaurantes.
Com isso, o impacto no ramo de
negócio da agravada é evidente, mas necessário em razão da emergência
de saúde pública, com o objetivo de evitar proliferação do vírus.
A crise pandêmica, bem como a
magnitude das consequências na economia constituem fato imprevisível.
As partes celebraram acordo para pagamento de débito em data anterior
às medidas impostas ao comércio em geral.
Solução
para
as
contendas
provenientes da crise da pandemia do COVID-19 deve ser analisada caso
a caso.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Agravo de Instrumento no 2089303-93.2020.8.26.0000
Voto no 30.894
Argumenta o agravante que inexiste
previsão legal que autorize a suspensão dos direitos e obrigações do
ajuste, na forma previamente ultimada entre as partes, devendo, por isso,
ser preservada rigorosa observância de seus respectivos vencimentos.
Entretanto, o art. 317 do CC estabelece
que pode o juiz corrigir, a pedido da parte, quando, por motivos
imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação
devida e o do momento de sua execução.
As
atividades
comerciais
foram
interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de
COVID-19.
Na
celebração
do
acordo,
em
27/02/2020, a agravada comprometeu-se a pagamento levando em conta
o faturamento que possuía em período de normalidade. O agravante se
manifestou contrariamente à pretensão da devedora, sem apresentar
qualquer contraproposta (fls. 478/489). Argumentou que a devedora não
demonstrou queda de faturamento. Todavia, intimada a apresentar
documentação a respeito, ficou comprovada a abrupta diminuição do
faturamento depois de celebrado o ajuste, inviabilizando o pagamento das
parcelas do modo acordado (fls. 504/538).
Como
bem
observou
o
ilustre
Magistrado “a quo”, a devedora não pretende do cumprimento de suas
obrigações, mas sim possibilitar o adimplemento por meio da dilação do
prazo de vencimento das parcelas acordadas.
Certo que compõem a dívida valores
que se referem a honorários advocatícios aos patronos do agravante,

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Agravo de Instrumento no 2089303-93.2020.8.26.0000
Voto no 30.894
cujas parcelas são consideradas verba alimentar. Todavia, como já
consignado, a devedor requereu uma suspensão momentânea do
pagamento das parcelas e não isenção. O agravante quando intimado a se
manifestar poderia ter sugerido pagamento de quantia menor, inclusive,
para fazer frente aos honorários de seus patronos.
Entretanto,
optou
por
posição
intransigente, sem dar atenção merecida à crise pandêmica, bem como à
amplitude de suas consequências.
Posto
isso,
por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator